Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003831-28.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ORIANNA ORNELLA VIEIRA GEHRE, ADAGMAR BATISTA CARNEIRO AGRAVADOS: ADAGMAR BATISTA CARNEIRO, LICINIO LUIZ RAMOS BRANCO, FÁBIO VINÍCIUS PINTO E SILVA, MARIA CRISTINA VIEIRA, ORIANNA ORNELLA VIEIRA GEHRE DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ORIANNA ORNELLA VIEIRA GEHRE e ADAGMAR BATISTA CARNEIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. As agravantes asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026